Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-17.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014527-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUAN DE CAMPOS MARQUES - CPF: 032.011.301-92 (RECORRENTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), TIAGO CHAVEIRO - CPF: 020.185.131-84 (RECORRIDO), NATHALIA EVELLYN CHAVEIRO - CPF: 022.157.411-55 (RECORRIDO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1014527-17.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: RUAN DE CAMPOS MARQUES E TIAGO CHAVEIRO.

Recorridos: RUAN DE CAMPOS MARQUES, TIAGO CHAVEIRO E NATÁLIA EVELLYN CHAVEIRO.

Data do Julgamento:
22/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA POR INDUÇÃO. REJEITADA. AGRESSÃO FÍSICA REGISTRADA EM VÍDEO E DIVULGADA NAS REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 1.683,35 a título de danos materiais.

2.

O autor recorreu pleiteando a manutenção de Nathalia Evellyn Chaveiro no polo passivo, a condenação por lucros cessantes e a majoração dos danos morais.

3.

O requerido Tiago Chaveiro recorreu postulando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva de Nathalia Evellyn Chaveiro; (ii) verificar a possibilidade de condenação por lucros cessantes; (iii) analisar a majoração do valor da indenização por danos morais; e (iv) examinar a eventual redução do quantum indenizatório por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A legitimidade passiva de Nathalia Evellyn Chaveiro não se configura, por ausência de elementos probatórios que demonstrem sua participação direta ou indireta na agressão, tampouco incitação ao ato ou omissão relevante capaz de atrair responsabilidade civil.

4.

A condenação por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo material, conforme o art. 402 do Código Civil, não sendo admitida presunção. Os extratos bancários juntados não se mostram suficientes para demonstrar de forma clara a perda de receitas específicas da atividade do autor.

5.

O pedido de majoração do valor da indenização por danos morais não encontra respaldo, diante da ausência de fatos novos e da adequação do valor fixado à proporcionalidade do dano e à condição social das partes.

6.

A conduta do requerido Tiago Chaveiro, que agrediu fisicamente o autor e divulgou o vídeo nas redes sociais, configura ilícito civil passível de indenização por danos morais. Todavia, o valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00.

7.

Os danos materiais, no valor de R$ 1.683,35, foram devidamente comprovados e devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso de Ruan de Campos Marques desprovido. Recurso de Tiago Chaveiro parcialmente provido.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil por indução ou omissão exige prova robusta do nexo causal entre a conduta atribuída e o dano efetivamente ocorrido.

1.

A indenização por lucros cessantes demanda comprovação específica do prejuízo, sendo inadmissível sua presunção com base em alegações genéricas ou extratos bancários genéricos.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando demonstrada desproporção entre o montante arbitrado e a extensão do dano.

3.

A divulgação de vídeo com conteúdo ofensivo à honra e imagem da vítima potencializa o dano moral e justifica a reparação.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI, e art. 98, §3º; CC, art. 402; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1013869-93.2022.8.11.0055, j. 05.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001778-85.2019.8.11.0051, j. 07.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5001919-22.2020.8.13.0382, j. 18.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 1.683,35 (mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais.

O reclamante insurge-se, postulando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva de Natália Evellyn Chaveiro e, consequentemente, determinada a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes, bem como a majoração da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 18.000,00.

O requerido
Tiago Chaveiro
também interpõe recurso, pleiteando a improcedência dos pedidos, ao argumento de inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, no que se refere à alegação de legitimidade passiva da Sra. Nathalia Evellyn Chaveiro,
entendo que a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da Sra. Nathalia Evellyn Chaveiro, em razão da ausência de provas que evidenciassem sua participação, direta ou indireta, na agressão física perpetrada por seu irmão contra o autor.

O reclamante sustenta a legitimidade passiva da Sra. Nathalia Evellyn Chaveiro com base em uma suposta indução ao ato ilícito, bem como em eventual omissão.
Contudo, não logrou êxito em trazer aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de nexo causal efetivo entre qualquer conduta de Nathalia e a agressão sofrida.

As mensagens de WhatsApp acostadas aos autos não comprovam, de forma inequívoca, que a Sra. Nathalia Evellyn Chaveiro tenha incitado seu irmão a agredir o recorrente
. O trecho
“MAS ELE MERECE UM SALVE E VI TENTA ACHA ELE”
não evidencia, de maneira clara, incitação à prática de violência física, tampouco que a Sra. Nathalia tivesse conhecimento prévio da intenção de seu irmão de praticar agressões com a gravidade das que ocorreram.

No tocante à alegada omissão, inexiste prova de que a Sra. Nathalia Evellyn Chaveiro detinha conhecimento prévio dos detalhes da conduta que seria perpetrada por seu irmão, de modo a configurar um dever jurídico de agir para impedir o resultado danoso.

Para que se configure a responsabilidade civil por ato de terceiro com fundamento em indução ou omissão, é imprescindível a demonstração robusta e inequívoca do nexo causal entre a conduta atribuída e o dano verificado, o que não se evidenciou no presente caso.

A mera existência de vínculo pretérito entre as partes ou de diálogos acerca de desentendimentos não é suficiente, por si só, para estabelecer nexo de causalidade apto a ensejar responsabilidade civil por ato praticado exclusivamente por terceiro.

Diante disso, mantenho a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva de Nathalia Evellyn Chaveiro, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assim, superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito.

Recurso de Ruan de Campos Marques

O reclamante alega ter direito à indenização por lucros cessantes, correspondentes ao período em que permaneceu impossibilitado de exercer sua atividade profissional em decorrência das agressões sofridas.
Contudo, entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

Os lucros cessantes, enquanto modalidade de dano material, referem-se aos ganhos que a vítima razoavelmente deixou de auferir em virtude do ato ilícito, conforme previsto no art. 402 do Código Civil.
Para sua caracterização, entretanto, exige-se a comprovação concreta do prejuízo, sendo insuficientes meras alegações.

No caso em análise, embora haja comprovação da incapacidade temporária do recorrente para o desempenho de suas funções profissionais, conforme demonstram os atestados médicos juntados aos autos,
não foi produzida prova robusta e inequívoca quanto aos valores efetivamente não percebidos no período de afastamento
.

Os extratos bancários da pessoa jurídica apresentados pelo recorrente não se mostram hábeis a demonstrar o prejuízo alegado, uma vez que não permitem distinguir com precisão as receitas provenientes exclusivamente da atividade odontológica exercida pelo autor.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que os lucros cessantes não se presumem, exigindo prova efetiva e específica do dano experimentado. A simples juntada de extratos bancários, desacompanhada de elementos que estabeleçam nexo direto e claro com a atividade profissional interrompida, não é suficiente para amparar a condenação pretendida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2
. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).”

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – SOLAVANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – DANO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. As provas testemunhais e documentais corroboram a tese apresentada pela parte autora, da ocorrência do solavanco provocado pelo preposto da requerida e os danos apresentados em sua coluna. A lesão da coluna da autora causou dores físicas e abalo emocional, que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo, portanto, ser mantida a indenização por danos morais, inclusive quanto ao seu valor por ser razoável e proporcional aos danos experimentados. O dano estético corresponde a uma alteração morfológica permanente do indivíduo, inexistente no presente caso.
O ressarcimento a título de lucros cessantes não pode ser presumido, devendo a parte interessada comprovar por meio de documentos ou testemunhas o exercício da atividade remunerada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013869-93.2022 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS
– DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados.
Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos. Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.” (N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).”

Desse modo, mantenho a sentença que indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes, diante da ausência de comprovação adequada do prejuízo material alegado.

Igualmente, não merece acolhimento
o pleito de majoração da indenização por danos morais, de R$ 15.000,00 para R$ 18.000,00, sob o argumento da gravidade do dano e de suas consequências.

A sentença fixou indenização em valor que, embora expressivo, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando em conta as particularidades do caso concreto, o sofrimento suportado, a indevida divulgação do vídeo e a condição social das partes envolvidas. A pretensão de majoração carece de elementos novos que justifiquem a revisão do montante arbitrado. Ressalte-se que a indenização por danos morais não deve constituir instrumento de enriquecimento sem causa, devendo-se preservar seu caráter pedagógico e compensatório.

Por outro lado, no recurso interposto por
Tiago Chaveiro
,
assiste-lhe parcial razão
.

A sentença reconheceu a prática de agressão física, registrada em vídeo e divulgada em rede social por Tiago, fato incontroverso nos autos, inclusive confessado em sede policial.
Trata-se de conduta manifestamente ilícita, que afronta os direitos da personalidade do autor, especialmente sua imagem, honra e integridade física, com repercussões nas esferas pessoal e profissional.

O autor exerce a profissão de cirurgião-dentista e, no momento da agressão, encontrava-se em seu consultório, trajando vestimenta profissional.
O vídeo foi amplamente disseminado nas redes sociais, circunstância que agravou o abalo moral experimentado e contribuiu para o encerramento de suas atividades no referido estabelecimento.

Todavia, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostrou-se excessivo
,
à luz da realidade financeira do recorrente Tiago e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes
. À vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como do caráter punitivo e pedagógico da medida, entendo adequada à redução da indenização para o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), quantia suficiente para compensar o dano experimentado e inibir a repetição da conduta, sem, contudo, impor ônus desproporcional ao requerido.

Para corroborar o entendimento ora expendido, colacionam-se precedentes jurisprudenciais em consonância com essa orientação:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Comprovadas as lesões físicas sofridas pelo Requerente, em razão das agressões praticadas pelos seguranças das Requeridas, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu o ilícito e o dano, com a devida condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da parte.
In casu, considerando as circunstâncias do evento em que foram envolvidas as partes litigantes, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida,
tem-se que a importância de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001778-85.2019.8 .11.0051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024).”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO. - Para que reste configurada a responsabilidade civil, com a finalidade de ser assegurada a indenização por dano moral, são necessários três requisitos, que são: existência de dano, nexo de causalidade e culpa que, juntos, caracterizam a responsabilidade subjetiva -
Restando evidenciadas nos autos as agressões físicas e verbais proferidas pela parte ré em face da parte autora, ocasionando hematomas e abalo psicológico, resta caracterizado o dano moral puro e o dever de indenizar - Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da parte
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019192220208130382, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/03/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024).”

Ademais, quanto à indenização por danos materiais, fixada em
R$ 1.683,35
(mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), correspondente a despesas médicas e medicamentosas, verifica-se que esta restou devidamente comprovada nos autos, razão pela qual deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por
Ruan de Campos Marques
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tiago Chaveiro,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos.

Condeno o reclamante
Ruan de Campos Marques
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025